Tribunal: TJBA
Processo: 8054240-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054240-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSENILDO ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os
E
mbargos de
D
eclaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

In casu,
i
nexistem os vícios apontados no acórdão embargado, que enfrentou
adequadamente a lide, afastando, de forma fundamentada, a pretensão de reclassificação do impetrante na reserva remunerada para posto diverso daquele legalmente previsto, à luz da legislação aplicável.

Nesta senda
, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

De acordo com entendimento do art. 1.025 para fins de prequestionamento, não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria jurídica tenha sido devidamente analisada.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em
Mandado de Segurança sob
nº
8054240-79.2023.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-
JOSENILDO ANDRADE DOS SANTOS
e, como
Embargad
o
-
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

2/A